Tribunal: STF
Processo: RE 295600
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-10-09
Data de publicação: 2001-10-09

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário.
        - O Plenário desta Corte, ao julgar o RMS 22.307, por
maioria de votos, firmou o entendimento de que deveria ser estendido
aos servidores públicos civis, a título de revisão geral de
vencimento, com base na auto-aplicabilidade do inciso X do artigo 37
da Constituição Federal, respeitado, também, o princípio da isonomia,
 o
aumento de 28,86% com que foi reajustado o soldo mais alto pelas
Leis nºs 8.622 e 8.627, ambas de 1993, que beneficiaram todos os
servidores públicos militares.
         Recurso extraordinário não conhecido.